Tribunal: STF
Processo: Rcl 70140
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
EMENTA



Ementa: Direito processual civil e do trabalho. Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. Embargos de Declaração. Reclamação. Terceirização. Pejotização. Licitude. Incompetência da Justiça do Trabalho. Mero inconformismo. Rejeição.



I. Caso em exame



1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido em Agravo Regimental em Reclamação, na qual foi reconhecida a violação ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF e do Recurso Extraordinário nº 958.252-RG/MG (Tema RG nº 725).



2. A parte embargante busca sanar supostas obscuridades, dúvidas, contradições ou omissões no acórdão anterior, com o propósito de rediscutir o mérito da decisão que julgou procedente a reclamação.



3. O Juízo reclamado havia afastado a validade de vínculo de natureza civil, formalizado por meio de pessoa jurídica, em afronta aos precedentes do Supremo Tribunal Federal que consideraram lícitas todas as formas de terceirização e divisão do trabalho.



II. Questão em discussão



4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de obscuridade, dúvida, contradição, omissão ou erro material, à luz do art. 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e do art. 1.022, inc. III, do Código de Processo Civil, que justifiquem a oposição dos embargos de declaração.



III. Razões de decidir



5. Os argumentos da parte embargante não se enquadram nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, não demonstrando quaisquer vícios a serem sanados no acórdão embargado.



6. A decisão embargada fundamentou, de forma clara e induvidosa, a constitucionalidade da prestação de serviços por meio da terceirização, bem como a possibilidade de outras formas lícitas de organização e divisão do trabalho, conforme decidido nos paradigmas do Supremo Tribunal Federal, o que implica, também, a incompetência da Justiça do Trabalho para dirimir conflitos de natureza contratual civil como o estabelecido na causa originária.



7. As alegações apresentadas pela parte embargante revelam mero inconformismo e nítido caráter infringente, buscando reexame da matéria de fundo, providência inviável nesta via recursal.



IV. Dispositivo 



8. Embargos de declaração rejeitados.